Tribunal: TJSP
Processo: 0008900-30.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Agravo em Execução. Falta grave. Preliminar de nulidade da r. decisão por ausência de oitiva judicial. Imprescindibilidade. Decisão que determinou a regressão do sentenciado. Acatamento do entendimento predominante, pacífico e reiterado no âmbito do STJ. Nulidade. Ocorrência. Acolhimento da preliminar. Análise do mérito do recurso prejudicada.